Tribunal: TJMT
Processo: 0002866-96.2019.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002866-96.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALINE GOMES DA SILVA - CPF: 071.187.371-27 (VÍTIMA), CARLOS SILVA DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS SILVA DOS SANTOS - CPF: 005.116.072-29 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
I –
ABSOLVIÇÃO
- INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – OFENSA AO ART. 226 DO CPP – IMPERTINÊNCIA – FORMALIDADES QUE EXPRESSAM MERA RECOMENDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 29 DA TCCR/TJMT - RECONHECIMENTO PESSOAL CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
II -
PENA-BASE NO MÍNIMO
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA - CULPABILIDADE ACENTUADA – USO DE FACA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -

III – DECOTE DA INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS
– VALOR ARBITRADO CONFORME TERMO DE AVALIAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –

APELO DESPROVIDO
.

I -
A inobservância do modo de
reconhecimento
pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade automática do ato processual; o reconhecimento fotográfico é meio de prova válido, pois, embora seja aconselhável a observância, por analogia, das regras previstas no art. 226 do CPP, as disposições contidas neste dispositivo legal são meras recomendações, conforme já pacificado pelo Enunciado 29 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”;

II -
O
emprego
de

arma

branca
[faca] autoriza a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, pois, demonstra maior reprovabilidade da conduta, eis, que o agente do crime ao se armar de instrumento perfuro-cortante, incrementou sua conduta com artefato que tem maior potencial de convencimento para quebrar a resistência da vítima à consumação do crime, do que a grave ameaça desarmada;

III -
Em razão da quantidade de pena ser superiora 04 (quatro) anos, não há que se falar em fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, senão, o semiaberto;

IV -
O art. 387, IV, do CPP determina ao juiz a fixação de valor mínimo a título de indenização civil sempre que houver nos autos elementos mínimos para estimar o prejuízo sofrido, sob pena de o dano se manter para a vítima como consequência do crime. Fixada a indenização por danos
materiais
pelo Magistrado,
mediante requerimento expresso do Ministério Público
, com lastro no termo de avaliação da
res furtiva,
o qual não foi impugnado pela Defesa no decorrer da instrução processual, não há que se falar em afastamento da indenização mínima fixada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo por
Carlos Silva dos Santos,

contra a
sentença em que foi condenado à pena privativa de liberdade de
4 anos e 6 meses de reclusão
,
em regime inicialmente
semiaberto
,

e ao pagamento de
11 dias-multa
pela prática de
roubo simples
, bem como ao pagamento de R$ 860,00, em reparação aos danos materiais causados pela infração, com fulcro no art. 387, IV do CPP (Id 22724484).

A Defesa, inconformada, pugna a
absolvição
do Apelante, com fulcro no art. 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, defende ainda, a fixação da
pena no mínimo legal
e o
regime menos grave
para o cumprimento de eventual reprimenda; por fim, a
exclusão do
quantum
indenizatório
, ante a eventual inexistência de dilação probatória, quanto à real extensão do dano (Id 22725470).

As contrarrazões do
Ministério Público Estadual
são pelo
desprovimento
. (Id 22725473)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento
do
Apelo, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo
(Id 23058956):

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS E
NULIDADE
DO RECONHECIMENTO PESSOAL – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS COMPROVANDO O ENVOLVIMENTO DO RÉU NA EMPREITADA CRIMINOSA –
PALAVRA DA VÍTIMA
–
RECONHECIMENTO PESSOAL
NA FASE POLICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO – PRESCINDIBILIDADE DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP –
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
– 2. FIXAÇÃO DA
PENA BASILAR

NO MÍNIMO
LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE EXACERBADA – RÉU QUE SE
UTILIZOU DE UMA FACA
– EXASPERAÇÃO MANTIDA – PRECEDENTES – 3. FIXAÇÃO DE
REGIME

ABERTO
– IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DE PENA
APLICADO QUE EXIGE REGIME UM POUCO MAIS SEVERO –
4.
AFASTAMENTO DA

INDENIZAÇÃO
CIVIL
– IMPOSSIBILIDADE –
COMPROVADA
A EXISTÊNCIA DO
DANO
– VALOR DA INDENIZAÇÃO BASEADO NO
TERMO DE AVALIAÇÃO DA
RES FURTIVAE
, O QUAL NÃO FOI IMPUGNADO PELA DEFESA -
PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020